Tribunal: TJDFT
Processo: 0000168-91.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PENAL. ABSOLVIÇÃO DA ACUSAÇÃO DE SATISFAZER A LASCÍVIA NA FRENTE DE DUAS CRIANÇAS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM PRETENSÃO À CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu absolvido da imputação de infringir duas vezes o artigo 218-A do Código Penal, por insuficiência de provas. Apelação do Ministério Público postulando a condenação nos termos da denúncia.

2 O exame percuciente das declarações prestadas pelos protagonistas do fato não permite concluir com segurança a materialidade e a autoria, justificando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

3 Apelação não provida.